Tribunal: TJDFT
Processo: 0712055-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712055-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MICHELL COSTA DE ABREU AUTORIDADE: DIVISÃO DE CONTROLE E CUSTÓDIA DE PRESOS - DCCP D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar em habeas corpus impetrado por VINICIUS JOSÉ DE ARRRUDA CASTRO JR em favor de MICHELL COSTA DE ABREU contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva por suposta prática de delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11343/06, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Em suas razões (ID 45249658), alega que: 1) a prisão em flagrante foi realizada mediante a entrada na residência de forma violenta, abrupta, abusiva, com requinte de crueldade, sem cortesia ou educação com a genitora do paciente; 3) não havia necessidade de destruir portas ou de quebrar objetos da casa; 4) por mais que o paciente possua anotações criminais pelo delito de tráfico de entorpecentes, não dá o direito da polícia invadir sua casa sem os meios legais para tanto; 5) o paciente queixou-se de ter sofrido violência física por parte dos policiais; 6) o magistrado do núcleo de custódia não concedeu a liberdade por entender haver risco à ordem pública, porém, com relação a outro acusado, concedeu liberdade provisória com uso de monitoramento eletrônico; 7) é réu tecnicamente primário, possui apenas uma sentença criminal condenatória em sede de recurso para o Superior Tribunal de Justiça, reside em domicílio certo no distrito da culpa, pode ser encontrado a qualquer momento; 8) não há elementos concretos que demonstrem que a liberdade do paciente seja um risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou aplicação da lei penal; 9) a autoridade coatora se utilizou de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar; 10) a legitimidade da prisão preventiva exige fundamentação que indique, além da existência do crime e indícios suficientes de autoria, uma das circunstâncias contidas no caput do art. 312 do CPP; 11) o fundamento de impedir a pratica de outro delitos e evitar fuga por parte do acusado, não é motivação idônea para a segregação; 12) é arrimo de família, tem sobrinhos menores, residência fixa, não ostenta condenação criminal, portanto, não há possibilidade de fugir; 13) embora possua processo criminal em andamento, responde prontamente a todos os atos; 14) ainda que se considere haver indícios suficientes de autoria, o mesmo não de pode dizer com relação ao periculum libertatis; 15) a simples alegação de gravidade do delito não é suficiente a sustentar decreto prisional cautelar; 16) não havia situação de flagrância que autorizasse a entrada dos Policiais Militares; 17) não há credibilidade nos depoimentos que permita valorar a palavra dos policiais 18) a forma como se deu a prisão do paciente restou eivada de ilegalidade, já que o portão foi aberto através de rompimento de obstáculo, ou seja, por meio de deslocamento do portão do seu motor e trilho; 19) há outras medidas cautelares disponíveis menos onerosas. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, a concessão de liberdade provisória, a expedição de alvará de soltura para que responda o processo em liberdade. É o relatório. Decido. O art. 4o, inciso IV e § 1o, da Portaria GPR 505, de 27 de fevereiro de 2023, delimita a atuação do desembargador designado para o plantão judicial. “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” De acordo com o artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal e os artigo 647 do Código de Processo Penal, o habeas corpus será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de ir e vir. O artigo 648 do CPP descreve as situações em que a restrição de liberdade é considerada ilegal: “I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade”. Para a concessão de ordem liminar em sede de habeas corpus, não basta que o interessado aponte uma suposta coação ilegal, é necessário que demonstre de plano a efetiva existência de ilegalidade, o que não se verifica na hipótese. A via escolhida não admite dilação probatória. Apenas as alegações unilaterais na fase em que se encontra o processo não são suficientes para comprovar os argumentos trazidos pelo impetrante. No caso, a argumentação do impetrante se resume à alegação de que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. De acordo com o artigo 312 do CPP, “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. A princípio, há indícios de autoria e materialidade, pois o paciente foi preso em situação de flagrância em local com expressiva quantidade de substância ilícita apreendida: 101 porções de maconha, com cerca de 71.766,84g (ID 152364056), dispostos de tal maneira que foi denominada como “paredão”. Sobre a dinâmica dos fatos, destacam-se os termos da decisão que converteu o flagrante em preventiva (ID 152557637): “Observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Em tempo, nada a prover sobre qualquer nulidade do flagrante, ao menos neste juízo sumário de cognição, mormente ao se considerar tratar-se o delito de tráfico permanente, a permitir o ingresso à residência independentemente de mandado, conforme autorização constitucional, sem prejuízo, ressalta-se, do contexto fático ser devidamente analisado pelo juízo natural competente. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também as autorias, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em tese, praticaram o crime de tráfico de drogas. Com efeito, consta dos autos que policiais militares, após prévia informação dando conta da possível prática do tráfico pelo autuado MICHELL, deslocaram-se até determinado endereço vinculado ao referido suspeito e, então, teriam flagrado no local um “paredão” de pacotes condizentes com droga prensada. Consta, ainda, que no local estavam ambos os custodiados, tendo sido localizadas, na garagem da casa, 101 peças prensadas de maconha, das quais 1 peça inteira e mais meia peça estariam no baú da moto do autuado DANIEL. Por fim, chama atenção a expressiva quantidade de maconha apreendida: 102 porções de maconha, com cerca de 71.766,84g, conforme laudo preliminar de id 152364056. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, em que pese a primariedade do agente MICHELL, o que por si só não impede o decreto de prisão, tem-se que ele responde à ação penal por tráfico (0717142-69.2021.8.07.0001) e ostenta condenação, ainda que não transitada em julgado, por tráfico (0710161-87.2022.8.07.0001), a indicar não se tratar de fato isolado em sua vida, o que, somando-se a gravidade concreta do fato, como já relatado, indica a periculosidade exacerbada do seu autor e, em consequência, a necessidade da segregação cautelar. Desse modo, a prisão provisória em relação a MICHELL encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.“ Como bem observado na decisão impugnada, o contexto do modus operandi e a gravidade concreta do fato, em razão do volume de substâncias entorpecentes apreendido, indicam “especial periculosidade e ousadia ímpar”. Portanto, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é necessária para a garantia da ordem pública e observou os requisitos previstos nos artigos 282, § 6o e 310, II, do CPP. O delito imputado alcança, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 anos de reclusão (33, caput, da Lei 11343/06), de acordo com o que exige o artigo 313, I, do CPP. Assim, não há, a princípio, manifesta ilegalidade na decisão impugnada suficiente para a concessão da medida liminar em habeas corpus. INDEFIRO a liminar pleiteada. Distribua-se oportunamente ao relator natural no início do próximo expediente forense. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA Plantonista